Tribunal: TJDFT
Processo: 0727111-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ICATÚ SEGUROS S/A da decisão que, nos autos da ação securitária (processo n.o 0711724-09.2024.8.07.0014) ajuizada em por MOACIR COELHO DA GAMA, afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela parte ora recorrente. Por meio das razões recursais de ID 73643376, sustenta a agravante/ré, em síntese, a prescrição da pretensão de pretensão de recebimento do prêmio do contrato de seguro entabulado entre as partes, visto que a demanda de origem foi ajuizada em período superior a um ano da dada em que o segurado foi cientificado da ocorrência do evento danoso por ele narrado. Aduz que, na hipótese, “há clara confirmação de que o agravado tomou conhecimento do diagnóstico de descolamento de retina em 19.10.2018, que desencadeou a perda visual do olho direito” (ID 73643376 – página 4). Ressalta que “o laudo de 2018 já apontava cegueira permanente, afastando dúvida de que a condição só teria sido confirmada em 2023. Essa data (2018) marca a ciência inequívoca do quadro incapacitante, nos termos da Súmula 278/STJ. A comunicação do sinistro, contudo, ocorreu apenas em 25.09.2023, ou seja, quase cinco anos após o diagnóstico, fora, portanto, do prazo legal de 1 (um) ano previsto para pleitear indenização securitária”. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão vindicada na origem. Preparo ID 73671993. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A partir da análise prefacial dos autos, entendo como não suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da evidente necessidade de produção de prova técnica que ateste, pela análise dos exames realizados pelo agravado/autor, a data na qual seria possível afirmar a irreversibilidade do seu quadro de saúde ocular a fundamentar a comunicação do sinistro à seguradora agravante/ré. Ademais, o simples processamento do feito de origem, com a realização de eventual prova técnica, não importa em perigo de dano relevante à agravante/ré, pois as despesas por ela adiantadas poderão ser eventualmente ressarcidas no caso de êxito de sua pretensão, em especial porque, na origem, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não foi requerida pelo agravado/autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator